Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0712991-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ROOSEVELT RIBEIRO DE SOUSA DECISÃO Tendo em vista a manifestação de ID 30805993, conforme decidido no ID 29318132, aguardem os autos na secretaria da Turma até o julgamento do REsp 1881453/ RS. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.